Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704828-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA AGRAVADO: CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 55703033) interposto por LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA em face de CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA ante decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0730240-53.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do veículo EVOQUE P250FF SE RD, Placa EDG7E97, Ano-modelo 2020/2021 e o pedido de repetição programada, usualmente nominada “teimosinha”, nos seguintes termos (ID 183666645 na origem): De modo prefacial, deferida a pesquisa ao sistema RENAJUD (ID 180138322), com vistas à localização de veículos pertencentes à parte executada, a consulta identificou o veículo EVOQUE P250FF SE RD, Placa EDG7E97, Ano-modelo 2020/2021 (ID 181191064/ID 181191067 - 11/12/2023). Instada a se manifestar, requereu a parte credora a penhora do referenciado bem (ID 182517338). Da análise dos relatórios supracitados (ID 181191064/ID 181191067), constatou-se, contudo, a existência de constrições antecedentes a incidirem sobre o automóvel, razão pela qual determinou-se, a fim de permitir o exame da viabilidade da medida postulada, a demonstração de que o montante a ser obtido com eventual alienação seria suficiente para adimplir o débito perseguido nos feitos de n. 08192284220238152001, n. 00010438420238160182 e de n. 00097694720238160182 e, ainda que parcialmente, porém, de modo substancial, o crédito vindicado na presente demanda, devendo ser indicado, ainda, o momento processual em que se encontrariam os feitos supracitados. Em petitório de ID 182517338, veio a parte exequente apresentar documentos, com vistas ao cumprimento da determinação anteriormente veiculada, reiterando o pleito de penhora. Realizada nova pesquisa ao sistema RENAJUD, entretanto, verifica-se que o veículo não mais pertence à parte devedora, integrando a esfera patrimonial do Sr. VITORINO ALVES DA ROCHA CRUZ (CPF: 047.546.388-91), consoante relatório obtido em consulta ao sistema RENAJUD, ora anexado à presente decisão, motivo pelo qual, indefiro o pedido formulado, voltado à penhora do veículo acima discriminado (EVOQUE P250FF SE RD, Placa EDG7E97, Ano-modelo 2020/2021). Noutro giro, postulou a parte exequente, por intermédio da petição de ID 182517338, a renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de repetição programada, usualmente nominada “teimosinha”. Ao compulsar os autos, todavia, observo que restou infrutífera a última pesquisa ao referenciado sistema (ID 181191062), não havendo, ademais, decurso de prazo razoável desde a implementação (07/12/2023). Acrescente-se estar disponível, à data indicada (07/12/2023), a ferramenta de repetição de programada do sistema, a qual, caso requerida, teria, por certo, sido utilizada. Dessa forma, não se desincumbiu o exequente de demonstrar, minimamente, à luz da efetividade, bem como a teor do disposto nos artigos 798, II, c e 921, § 3o, do CPC, a alteração da condição econômica da parte executada, requisito que, aliado ao decurso de prazo razoável, mostra-se indispensável à fundamentação de requerimento voltado à reiteração de medida, realizada diretamente pelo Poder Judiciário, com vistas à localização de patrimônio penhorável, na esteira do entendimento firmado por esta Corte de Justiça (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro, ante a ausência de indícios mínimos que evidenciem a alteração da condição econômica da parte devedora, bem como, em face da inocorrência de lapso temporal razoável, a reiteração da medida, ora postulada. Tendo em vista que não há requerimentos pendentes de análise, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 180138322. O Agravante alega em suas razões que demanda, na origem, o pagamento do crédito de R$6.507,58 (seis mil e quinhentos e sete reais e cinquenta e oito centavos), em razão do inadimplemento da empresa agravada, em relação ao pagamento da venda de milhas realizada por parte do Agravante, no ano de 2022. Foram realizadas pesquisas SISBAJUD e INFOJUD, infrutíferas, terem restado infrutíferas, tendo sido identificada na pesquisa RENAJUD, realizada em 11/12/2023, que a parte agravada era proprietária do veículo EVOQUE P250FF SE RD, Placa EDG7E97, Ano-Modelo 2020/2021. Diante disso, foi requerida a inclusão da restrição de transferência e penhora do veículo, tendo sido identificada alienação do veículo a terceiro, razão pela qual o juízo de origem indeferiu o pedido, sem atentar para fraude na venda do veículo, o que é objeto do presente agravo. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a restrição de transferência do veículo EVOQUE P250FF SE RD, Placa EDG7E97, Ano/Modelo 2020/2021, até o julgamento final do mérito do Agravo, e o deferimento liminar do bloqueio das contas da Agravada pelo sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 55703038). É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo, tendo sido as custas de preparo devidamente recolhidas (ID 55703038). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito autorizador da medida antecipatória. Isso porque entendo, nesse primeiro momento de apreciação do tema, que a reiteração da utilização dos sistemas à disposição do Juízo para pesquisa de bens do executado depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, segundo entendimento da Terceira Turma Cível: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; e b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Nesse sentido, perfilho o entendimento de que, após o transcurso do período mínimo de 1 (um) ano, pode-se renovar a diligência, pois o prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória (acórdão 1347781, 07067723420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021). No caso em tela, a última pesquisa foi realizada em 22/06/2023, segundo consta dos IDs 162857694, 162860746, 162860747, 162860750, 162860755 e 162860756, de modo que, no âmbito do entendimento que essa Relatoria vem mantendo, em princípio, a medida não é pertinente. Isso porque as consultas SISBAJUD e INFOJUD foram realizadas em lapso temporal recente, de acordo com os documentos constantes dos IDs 18119062 e 181191068. Nesse sentido, não se observa dos autos demonstração, por parte do Agravante, quanto à modificação da condição econômica da parte agravada, nos moldes do Art. 798, II, c e 921, § 3o, do CPC, pois, muito embora tenha invocado fraude na alienação do veículo, esse é um tema ainda vencível por intermédio da efetivação do mínimo contraditório, a ser realizado por ocasião da apresentação da contraminuta de agravo, ou ainda, de manuseio processual devido. Além disso, colaciono entendimento da Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NOVO PEDIDO. SISBAJUD. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea ?c?, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do exequente para investigar a existência de bens. 3. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não ocorreu no presente caso. 4. Não havendo evidência nos autos de realização de diligências pelo exequente para a localização dos bens da parte executada, nem a comprovação de que suas buscas foram exauridas ou que houve a impossibilidade de realização de outras pesquisas por bens do devedor para a satisfação do seu crédito, o indeferimento do requerimento da pesquisa INFOJUD e SISBAJUD é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1772470 – AGI 07233041520238070000 – 3a Turma – Relator: Roberto Freitas Filho – Data de julgamento: 11/10/2023 – Data de publicação no PJe: 30/10/2023). Além disso, o assoberbamento da máquina judiciária é questão secundária diante da necessidade de se observar o protagonismo mínimo do credor em apontar indícios de modificação da situação financeira do devedor, o que não parece ser o caso em tela, em que se discute a repetição da medida e a omissão do Agravante em realizar diligências. De mais a mais, a alegação de esvaziamento de ativos deve vir acompanhada de lastro indiciário mínimo, de modo que compete ao credor diligência nesse sentido, até porque existe ciência nos autos de tentativa de acordo. Assim, em relação à probabilidade do direito, entendo que não existem indícios concretos nos autos sobre a utilidade ou resultado prático da medida, ao menos no presente momento. Por tais razões, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito invocado, motivo pelo qual indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e se intimem. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 14:04:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador